Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-93.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000237-93.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAURICIO ODAIR SILVA LOUREIRO - CPF: 019.524.171-12 (APELANTE), LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - CPF: 006.013.011-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMILSON PIMENTA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ART. 157, § 2°, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE USO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INICIAL RELATA O USO DO SIMULACRO – ARMA DE BRINQUEDO APREENDIDA E RECONHECIDA PELA VÍTIMA – DOSIMETRIA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL OPERADA
DE OFÍCIO
ENTRE A AGRAVANTE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ALTERAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA

– REGIME INICIAL FIXADO NO SEMIABERTO - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o emprego de arma de fogo desmuniciada ou de simulacro, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato.

“3. Outrossim, no voto condutor do acórdão impugnado, consignou-se que o Paciente admitiu parcialmente os fatos em audiência. Portanto, na hipótese deveria ter ocorrido a compensação da agravante da reincidência com a atenuante, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ainda que a última tenha sido apenas parcial.

4. Não pesa contra o Paciente a multirreincidência. Dessa forma, é de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência.

5. Parecer Ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida.

(HC 525.885/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MAURÍCIO ODAIR SILVA LOUREIRO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime fechado, e pagamento de 83 (oito) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Id. 85092989).

Em suas razões, o apelante requer:

a)

Exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, eis que o Apelante foi denunciado pelo crime de roubo na sua forma simples, devendo ser observado o princípio da correlação;

b)

Fixação do regime de cumprimento da pena no semiaberto;

c)

Isenção do pagamento das custas processuais, por ser pobre nos termos da Lei (Id. 85092989)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna
pelo PARCIAL PROVIMENTO do Recurso de Apelação apresentado por MAURÍCIO ODAIR SILVA LOUREIRO, apenas para o fim de
afastar a causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o-A, inciso I, do CP), mantendo-se, no restante, a integralidade da r. sentença, por ser medida da mais lídima justiça
, (Id. 85092994).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva
manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, consoante ementa que segue:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Crime de Roubo – pretendida a exclusão da causa de aumento de uso de arma de fogo – viabilidade – denúncia que não imputa ao Apelante a causa de aumento – ausência de mutatio libeli – vítima e testemunhas que confirmam a utilização de simulacro – instrumento apto para a configuração da grave ameaça – redimensionamento da pena – modificação do regime de cumprimento da pena – inviabilidade – reincidente específico – manutenção do regime fechado - concessão do benefício da Justiça Gratuita – impossibilidade - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. Pelo provimento parcial.
(Id. 89432998).

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Assim narra a denúncia:

“
(...)

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 04 de janeiro de 2021, por volta das 17h10min, no estabelecimento comercial “Mercado Pimenta”, localizado na Rua I, Quadra 12, Lote 01, Bairro João Antônio Fagundes, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado MAURÍCIO ODAIR SILVA LOUREIRO, mediante violência e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à referida empresa.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado MAURÍCIO ODAIR SILVA LOUREIRO dirigiu-se ao estabelecimento comercial num veículo New Fiesta, cor branca e, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto.

Ato contínuo, o denunciado rendeu e trancou a vítima Ademilson Pimenta dos Santos (A.P.S.) num compartimento de depósito de gás e, passou a realizar ameaças, dizendo que se a mesma saísse do local morreria, promovendo a subtração de aproximadamente R$ 172,50 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) que estava no caixa do estabelecimento e, logo após, empreendeu fuga do local.

Em seguida, a vítima contatou a autoridade policial e noticiou o grave delito patrimonial que havia sido perpetrado, bem como repassou as características do denunciado e do veículo que foi utilizado no assalto.

Diante das informações passadas pela vítima, integrantes da guarnição da Polícia Militar promoveram diligências e localizaram o denunciado e o veículo New Fiesta utilizado no delito patrimonial, bem como realizada a apreensão do dinheiro subtraído e do simulacro de arma de fogo utilizado na ação delitiva.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Rondonópolis, no entanto, posteriormente, houve a decretação da prisão preventiva pelo Poder Judiciário. Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 157, caput, do Código de Penal.

Por fim, as informações consignadas nos antecedentes criminais do denunciado evidenciam que o mesmo possui condenação pelo delito de roubo majorado nos autos da ação penal n.o 9545-55.2019.811.0064 (Código n.o 697338), em trâmite na 2.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia MAURÍCIO ODAIR SILVA LOUREIRO como incurso no artigo 157, caput, do Código de Penal e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo indicadas; enfim, para ser processado e julgado até final condenação, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal.

Por fim, o Ministério Público requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que o denunciado seja por ocasião da prolação da sentença penal, condenados ao pagamento de valor mínimo de indenização civil pela integralidade dos danos causados às vítimas.
(...)”
(Id. 85092036).

1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1665453/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)”

No que tange a exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, para análise, entendo necessário a transcrição da sentença proferida pelo juízo “a quo”:

“...
2.2. Da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

A vítima em seu depoimento foi muito segura ao afirmar o uso de arma de fogo no cometimento do delito, sendo tal narrativa corroborada pelo depoimento do policial colhido em Juízo.

O ofendido foi incisivo ao relatar em Juízo que reconheceu a arma de brinquedo apreendida pelos policiais como a mesma utilizada no crime, bem como
ressaltou que se sentiu ameaçado quando visualizou o objeto na cintura do acusado no momento da ação criminosa, acreditando que se tratava de uma arma de fogo verdadeira
, o que, além de caracterizar a grave ameaça da elementar do crime de roubo, é passível de configurar causa especial de aumento de pena.

Verifica-se que a majoração da pena não está ligada à ofensividade da conduta, mas ao maior grau de temor infundido na vítima pela visualização de uma arma, elemento presente em igual escala tanto para o uso de arma real como para a fictícia (Nelson Hungria, cit., p. 58).

Vejamos. O fundamento dessa causa de aumento é o poder intimidatório que a arma exerce sobre a vítima, não importando o poder vulnerante da arma, ou seja, a sua potencialidade lesiva, bastando que ela seja idônea a infundir maior temor na vítima, constrangê-la e assim diminuir a sua possibilidade de reação.

Assim, a arma de fogo descarregada ou defeituosa ou o simulacro de arma (arma de brinquedo) configuram a majorante em tela, pois o seu manejamento, não obstante a ausência de potencialidade ofensiva, é capaz de aterrorizar a vítima.

Somente não deve incidir a causa de aumento se o simulacro for tão evidente que se torne inidôneo até mesmo para intimidar,
o que não ocorreu no presente caso.

Por essa razão, entendo que o simulacro de arma de fogo deve ser considerado majorante, tanto quanto a real, em face do seu idêntico poder intimidatório.

Desta feita, restou devidamente comprovada a ocorrência do uso de arma de fogo para intimidar a vítima, caracterizando assim a causa especial de aumento de pena...
” (sic).

Conforme se verifica na denúncia, o crime de roubo foi praticado com a utilização de simulacro de arma de fogo, instrumento incapaz de incrementar maior potencialidade lesiva à conduta, e diante disso, merece acolhimento o pedido, devendo ser afastada a incidência da respectiva majorante.

Como é cediço, para o reconhecimento da referida causa de aumento, deve ser demonstrada, por qualquer meio probatório, a utilização da arma de fogo
na prática do delito
, o que não ocorreu nos autos, visto que a arma apreendida, de fato, se trata de um simulacro.

No termo de exibição e apreensão (id. 85092014) ficou consignado que a arma apreendida tratava-se de
“01 SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, PISTOLA NA COR PRETA”
, que foi reconhecido pela vítima, o que demonstra a inaptidão de efetuar disparos, e, consequentemente, a ausência de maior periculosidade da ação.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o emprego de arma de fogo desmuniciada ou de simulacro, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“[...]
4. A jurisprudência desta corte é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento
. Precedentes. Desse modo, necessária a reforma da dosimetria da pena para afastar a majorante do art. 157, §2o, inciso I e fixar a pena definitiva no mínimo legal. [...]”
(HC 365.549/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. CAUSA DE AUMENTO.
EMPREGO DE ARMA. ARTEFATO DE BRINQUEDO. ILEGALIDADE
. REGIME E DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...] 3.
Desde o cancelamento da Súmula n. 174 deste Superior Tribunal, consolidou-se o entendimento de que o emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto para a configuração da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, por ausência de maior risco para a integridade física da vítima, prestando-se, tão somente, para caracterizar a elementar "grave ameaça" do delito de roubo
. [...]
(HC 270.092/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 08/09/2015).”

Com essas considerações, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2-A, inciso I, do Código Penal, porquanto restou comprovada a utilização de um simulacro de pistola, incapaz de efetuar disparos, de tal modo que a elevação conferida na terceira fase da dosimetria da pena, em razão dessa causa de aumento, deve ser rechaçada.

Tratando-se de dosimetria, ainda que não seja objeto do presente recurso, observa-se que, a pena base foi fixada no mínimo legal permitido, qual seja 04(quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, elevando a pena em 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias multa, em razão da agravante, e atenuou a pena em apenas 06 (seis) meses, em razão da confissão parcial, ou exculpatória.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ainda que a última tenha sido apenas parcial, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL.COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO.ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

2. Ainda que o Paciente tenha declarado em juízo conjuntura que pareça a descrição de simples subtração - o que configuraria crime diverso -, tal conduta também constitui elementar do delito de roubo, por se tratar de crime complexo, consistente na prática de furto associada à violência ou grave ameaça.

3. Outrossim, no voto condutor do acórdão impugnado, consignou-se que o Paciente admitiu parcialmente os fatos em audiência. Portanto, na hipótese deveria ter ocorrido a compensação da agravante da reincidência com a atenuante, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ainda que a última tenha sido apenas parcial.

4. Não pesa contra o Paciente a multirreincidência. Dessa forma, é de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência.

5. Parecer Ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida.

(HC 525.885/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)”

Diante disso, procedo, de ofício, a compensação integral entre a atenuante e agravante, mantendo a pena na segunda fase fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Afastada a referida majorante referente ao emprego de arma de fogo, e, não havendo outra a ser reconhecida, torno a definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto a pena de multa, há muito a jurisprudência orienta que deve guardar proporção com a pena de reclusão fixada.

Nesse sentido, trago jurisprudência do STJ:

“9. Na aplicação da pena de multa, deve-se guardar proporção com a privativa de liberdade.

10. Na hipótese, após a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o Tribunal de origem reduziu a reprimenda em 2/3 (dois terços), diminuindo a pena pecuniária em apenas 1/3 (um terço).

11. Ordem concedida para, de um lado, estabelecer o regime aberto para o cumprimento da privativa de liberdade e substituí-la por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana; de outro lado, redimensionar a pena pecuniária, de 332 (trezentos e trinta e dois) para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A implementação das restritivas de direitos fica a cargo do Juiz das execuções.

(HC 149.807/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 20/09/2010)”

“PEDIDO DE EXTENSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. DIRETRIZES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL.NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA ANTE A DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA PELA CORTE RECORRIDA. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.

1. É entendimento desta Corte de Justiça que "a pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu." (REsp 1535956/RS, Rel.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016) 2.
Na hipótese dos autos, diante da redução da sanção corporal pela Corte Regional, mostra-se desproporcional a manutenção da pena de multa na quantidade em que inicialmente fixada, impondo-se o redimensionamento, com a diminuição do número de dias-multa na mesma proporção da redução operada na pena privativa de liberdade.

3. Verificada a identidade fático-processual entre a situação dos agravantes e a do ora requerente e que a decisão que deu parcial provimento ao agravo regimental não se encontra fundada em motivos de caráter pessoal, aplica-se o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

4. Pedido de extensão deferido, para reduzir a pena de multa imposta ao requerente.

(PExt no AgRg no AREsp 730.776/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018)”

Diante disso, fixo-a em 10 (dez) dias multa, uma vez que a pena de reclusão foi fixada e mantida no mínimo legal permitido, restando a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa,
na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante do
quantum
de pena fixada, por dispositivo legal, o
regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto
, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
provejo
parcialmente o recurso interposto por
MAURÍCIO ODAIR SILVA LOUREIRO
,
para excluir a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, e, de ofício aplicara a compensação entre a agravante reincidência e a atenuante confissão espontânea, readequando a pena fixada para
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa,
na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP.

Determino que o apelante seja posto imediatamente no regime fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021